Tribunal: CARF
Processo: 10508.720102/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.720102/2012-30
ACÓRDÃO
2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ROBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
pois todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720102/2012-30
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 82/86):
Trata-se da Notificação de Lançamento de no 2010/403665942656912 (fls. 47/53), ciência
em 29/03/2012 (fl. 54) na qual foi apurado imposto suplementar, código 2904, no valor de
R$ 6.951,82, acrescido de multa de ofício e juros.
Na declaração apresentada originalmente constava imposto a pagar de R$ 654,62. (fl. 45),
valor quitado conforme DARF de fl. 39.
Foram apuradas as seguintes infrações pela autoridade lançadora:
- dedução indevida de Previdência Privada/Fapi no valor de R$ 1.282,40 por falta
de comprovação;
- dedução indevida de dependente – Bruno Fernandes Rodrigues Maia (R$
1.730,40) por falta de comprovação da relação de dependência;
- dedução indevida de despesas médicas de R$ 22.266,57, descritas à fl. 50, pela
falta de comprovação, especificação do beneficiário dos serviços e/ou da
especialidade do profissional subscreve os comprovantes.
O contribuinte formalizou em 16/04/2012 impugnação de fls.2/3 acompanhada de
documentos comprobatórios. Em síntese alega que o dependente declarado é seu filho
menor, que o montante declarado a título de previdência privada não ultrapassa o limite
legal, que as despesas médicas foram efetuadas em benefício do próprio contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Somente são restabelecidas as deduções que estiverem devidamente comprovadas nos
autos e que preencham os requisitos estabelecidos na legislação tributária.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. FILHOS DE PAIS SEPARADOS.
No caso de filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO. HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL.
A dedução de despesas médicas está condicionada à comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, do atendimento dos requisitos legais, entre eles, que os
serviços sejam prestados por profissional habilitado.
Cientificado da decisão, em 11/05/2017 (fls. 88), o contribuinte, em 08/06/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 92/93), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção parcial
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720102/2012-30
3
da autuação, alegando, preliminarmente, que os profissionais Rafael Freitas Pinto e Paula Baldez
Mendonça, têm seus registros devidamente lançados nos conselhos de classe e os CPF registrados
na coluna pagamentos efetuados em sua DAA, devendo ser restabelecidas as aludidas deduções
declaradas. No mérito, em relação as demais despesas médicas glosadas, afirma que os recibos
apresentados são hábeis a comprovar a realização dos tratamentos, tudo em conformidade com a
legislação de regência, portanto idôneos, sendo incabível as glosas frente à presunção de boa-fé
que impede a não aceitação das aludidas despesas, por suspeitas ou desconfianças sem amparo
em fatos e provas específicas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 94.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à SISTEL - Fundação Sistel de
Seguridade Social (R$ 2.766,57) e aos profissionais Ana Claudia dos Anjos de Oliveira (R$ 9.000,00),
Maria Alcina Motta Freitas Bauder (R$ 2.500,00), Paula Baldez Mendonça (R$ 4.500,00) e Rafael
Freitas Pinto (R$. 1.500,00), constatada em sede de revisão da DAA/2010 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do restabelecimento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 82/86) e atendo-se às informações
contidas na autuação (fls. 47/53), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720102/2012-30
4
Da análise dos autos pode-se constatar que o Fisco requereu justificativas sobre as
despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos requisitos legais a motivar
as respectivas deduções, ao teor dos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar que o art. 73, por si só,
autoriza ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para
efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, vale registrar que em relação aos recibos, a matéria já está pacificada
neste CARF, culminando com edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
apontadas. Conclui-se assim que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o art. 80, § 1o, III do RIR/99,
autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para justificar as deduções pleiteadas, contudo sem
justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu sentir, poderia
ter sido suprida com a retificação dos recibos e/ou apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
incluindo-se aí, por relevante, a indicação dos registros nas entidades de classe demonstrando a
habilitação profissional no período da realização dos tratamentos, os CPF, as qualificações e os
endereços profissionais, bem como no tange às despesas com plano de saúde, relação
discriminada dos usuários/beneficiários do plano, informação que poderia ter sido suprida com
declaração neste sentido fornecida pela SISTEL, mesmo que apresentada nesta fase processual,
aliado à mingua de comprovação ter sido o Recorrente o único participante do plano – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
contidos no voto condutor (fls. 85), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720102/2012-30
5
Dedução de despesas médicas
O art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece que na
declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser
deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF
ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Com relação às despesas com SISTEL o contribuinte foi intimado (fl. 56) a apresentar
comprovante de despesas médicas com planos de saúde com valores discriminados por
beneficiários (titular e dependente). Em atendimento à intimação apresentou o
documento de fl. 63 que apenas identifica o usuário (contratante). Na instrução da
impugnação o contribuinte se limita a repetir o mesmo documento à fl. 13, sem
identificação dos beneficiários dos pagamentos, razão pela qual deve ser mantida a glosa
de R$ 2.766,57.
Os recibos (fls. 19/23) relativos a serviços psicológicos prestados por Ana Cláudia dos
Anjos de Oliveira referentes ao ano-calendário 2009 não são provas hábeis a comprovar
despesas dedutíveis conforme a legislação, tendo em vista que o registro da psicóloga no
conselho profissional e, portanto sua habilitação ao exercício da profissão, só ocorreu
em 20/09/2010 (conforme consulta ao Conselho de fl. 81). Deve ser mantida a glosa de
R$ 9.000,00.
Por sua vez, os recibos relativos a Rafael Freitas Pinto (fls. 24/25) e Paula Baldez
Mendonça (fls. 30/32) não identificam corretamente o profissional, porquanto ausentes
CPF e endereço, elementos formais dos comprovantes citados na Lei 9.250 conforme
acima especificado. Devem ser mantidas as glosas respectivamente de R$ 1.500,00 e R$
4.500,00.
A glosa das despesas com Maria Alcina Motta Freitas Bauder, no valor de R$ 2.500,00
deve ser mantida, uma vez que os recibos de fl. 26 sequer identificam a natureza dos
serviços prestados (médicos, odontológicos etc.), não havendo qualificação do
profissional nem o registro em conselho profissional.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e à míngua de comprovação efetiva das exigências legais, correta é a ação fiscal, tudo
em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário remanescente em litígio.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste , calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.735 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.720102/2012-30
6

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original